Tribunal: TJES
Processo: 0019208-98.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Parcelas de benefício não pagas
Data de julgamento: 2024-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0019208-98.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FERNANDA EMILIA FALCAO CASER

APELADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO
ORDINÁRIA
–
SERVIDOR PÚBLICO
MUNICIPAL
– APOSENTADORIA
ESPECIAL
–
APOSENTADORIA
VOLUNTÁRIA NO CURSO DA AÇÃO – PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL – REJEITADA –
DOCUMENTO NOVO -
REGIME PRÓPRIO – ARTIGO 40, § 4º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE LEI COMPLEMENTAR – SÚMULA VINCULANTE N.º 33 – APLICAÇÃO DA LEI N.º 8.
213/1991 –
ATIVIDADES EM CONDIÇÕES DE RISCO – PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO
NÃO –
COMPROVAÇÃO

–

RECURSO

DES
PROVIDO.

1
. A concessão de aposentadoria voluntária em favor da requerente no curso da ação não configura a perda superveniente do interesse processual, posto que deve ser examinado se a parte autora faz jus a concessão da aposentadoria especial desde o requerimento administrativo.

2
. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que “
a juntada extemporânea de documentos somente é permitida em se tratando de documentos novos, decorrentes de fatos supervenientes ou conhecidos pela parte em momento posterior, o que não ocorreu no caso concreto
” (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.020.349/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 25/10/2023.).

3
. O Excelso Supremo Tribunal Federal editou a Súmula Vinculante nº 33, estabelecendo que “
aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4º, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica
”.

4
. “
O STJ, alinhado com a Suprema Corte, entende que, enquanto não editada a Lei Complementar a que se refere o art. 40, § 4º, da Constituição, a concessão de aposentadoria especial aos servidores públicos é regulada pela Lei 8.213/1991
” (AREsp n. 1.531.323/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 3/10/2019, DJe de 11/10/2019.).

5
. O Perfil Profissiográfico Previdenciário – PPP – é documento necessário para que a parte autora possa comprovar sua efetiva da exposição aos agentes nocivos perante o órgão previdenciário.

6
. Caso concreto em que apesar de a autora ter comprovado o tempo de serviço superior a 25 (vinte e cinco anos), não demonstrou ter laborado todo esse período exposto de forma habitual e permanente à agentes nocivos.

7
. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0019208-98.2020.8.08.0024

APELANTE: FERNANDA EMILIA FALCAO CASER

APELADO: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA – IPAMV

RELATOR: DES. CONVOCADO MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
FERNANDA EMILIA FALCAO CASER

contra a r. sentença de fls. 76/78 que, nos autos da
ação
previdenciária
ajuizada em face do
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVID
ORES DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA – IPAMV
, julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Nas razões recursais de fls. 83/84, a recorrente aduz, em síntese, que (i) o Perfil Profissiográfico Previdenciário – PPP – colacionado à exordial contém erro material, motivo pelo qual constou a data da exposição aos agentes nocivos o dia 01/01/2004, em vez de 12/12/1994; (ii) o novo PPP consta a exposição aos agentes biológicos de 12/12/1994 a 31/10/2019; e (iii) a disponibilização de equipamento de proteção individual – EPI – não impede a concessão do benefício requerido.

Contrarrazões apresentadas no ID 6508063, em que a recorrida suscita a perda superveniente do interesse processual em razão de concessão de aposentadoria voluntária à recorrente e a imprestabilidade dos documentos juntados de forma inaugural na apelação. No mérito propriamente dito, requer o desprovimento do recurso.

Devidamente intimada para se manifestar sobre as questões suscitadas em contrarrazões, a recorrente permaneceu inerte.

Antes de adentrar no exame da controvérsia, importante fazer um breve relato dos fatos subjacentes à causa.

Em sua inicial, a demandante narra, em apertada síntese, que requereu, em 31/10/2019, a concessão da aposentadoria especial (Processo n.º 1314/2019) junto ao IPAMV, mas teve seu pleito indeferido por não haver enquadramento profissional do cargo exercido, bem como não haver exposição de forma permanente e ininterrupta aos agentes nocivos.

Todavia, defende que desde a época do requerimento administrativo faz jus a concessão da aposentadoria especial, uma vez que na função de atendente de dentista laborou por mais de 25 (vinte e cinco) anos em contato de modo habitual e permanente com agentes biológicos, conforme o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) e Laudo Técnico.

Diante basicamente de tais fatos, requereu a concessão do benefício de aposentadoria especial a partir de 31/10/2019 (data do requerimento administrativo), reconhecendo-se como especiais o período laborado em atividade entre de 08/11/1993 a 29/09/1994 e 12/12/1994 a 31/10/2019.

Após regular tramite processual, sobreveio a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, consubstanciado no entendimento, em suma, de que “
a Requerente não completou o tempo mínimo necessário de 25 (vinte cinco) anos para a aposentadoria especial por exposição de forma habitual e permanente a agentes nocivos
”.

Pois bem.

De início, reputo necessário registrar que a concessão de aposentadoria voluntária em favor da requerente no curso da ação não configura a perda superveniente do interesse processual conforme sustentado em contrarrazões, posto que deve ser examinado se a parte autora faz jus a concessão da aposentadoria especial desde o requerimento administrativo.

A propósito, cito:

SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL.
SOROCABA
. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. A posterior concessão administrativa de aposentadoria por tempo de contribuição não afasta o interesse de agir, porque permanece a discussão sobre o benefício diferenciado (aposentadoria especial) e o pagamento retroativo
. (...) APOSENTADORIA ESPECIAL. Cirurgião dentista admitido em 1990. Concessão de aposentadoria especial. Possibilidade. Aplicação supletiva da regra do regime geral de previdência (Lei Federal 8.213/91), por ausência de norma regulamentadora. Entendimento consolidado pelo c. STF, em repercussão geral (RE 1.014.286/SP, Tema 942), na Súmula Vinculante 33 e no MI 4.204. Atividade considerada de risco. Comprovação de exposição habitual e permanente a agentes biológicos. TERMO INICIAL. Concessão do benefício de forma retroativa, desde o preenchimento dos requisitos para a aposentadoria especial ou do ajuizamento da ação. Impossibilidade de percepção simultânea de proventos com remuneração (art. 37, § 10º, da CF) e duplicidade de pagamento referente ao mesmo vínculo funcional. Servidor que continuou trabalhando e recebeu remuneração durante todo o período laborado. REMESSA NECESSÁRIA E RECURSOS DESPROVIDOS.
(TJSP; APL-RN 1007366-86.2018.8.26.0602; Ac. 17483600; Sorocaba; Sexta Câmara de Direito Público; Rel. Des. Alves Braga Junior; Julg. 11/01/2024; DJESP 24/01/2024; Pág. 3704)

Em continuidade, calha acentuar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que “
a
juntada extemporânea de documentos somente é permitida em se tratando de documentos novos, decorrentes de fatos supervenientes ou conhecidos pela parte em momento posterior, o que não ocorreu no caso concreto
” (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.020.349/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 25/10/2023.).

No mesmo sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. NULIDADE. CONTRATO. IMÓVEL. COMPRA E VENDA. PEDIDO DE ADJUDICAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. DOCUMENTO NOVO. NÃO RECONHECIMENTO. JUNTADA TARDIA.

IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 83/STJ. REVISÃO. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.

2. O documento novo a que faz referência o art. 435 do CPC é aquele que surge de fatos supervenientes ao ajuizamento da ação ou que somente tenha sido conhecido pela parte em momento posterior. Precedentes.

(...)

(AgInt no AREsp n. 2.309.266/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 1/3/2024.)

A partir de tal premissa, entendo assistir razão ao recorrido no que se refere a impossibilidade de se conhecer do Perfil Profissiográfico Previdenciário – PPP juntada apenas na seara recursal, posto que este é datado de 20/10/2020, enquanto a ação foi ajuizada posteriormente em 16/11/2020.

Ademais, intimada para se manifestar acerca da imprestabilidade do referido documento, a requerente não apresentou nenhuma justificada para a juntada extemporânea, de modo que os pedidos autorais devem ser examinados com base nas mesmas provas analisados pelo julgador singular.

No mesmo sentido, cito o seguinte julgado:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NÃO APRESENTAÇÃO DO CONTRATO DISCUTIDO NOS AUTOS NO MOMENTO OPORTUNO. DESCONTOS INDEVIDOS. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA EM VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. AGRAVO IMPROVIDO. (...) 2 - O banco demandado/recorrente não se desincumbiu satisfatoriamente de comprovar a regular pactuação do contrato impugnado nos autos, ônus que lhe competia, nos termos do art. 373, II, do CPC, situação que justifica a procedência do pedido autoral. 3 -
Registre-se, por oportuno, a impossibilidade de se conhecer dos documentos apresentados apenas na fase recursal, considerando a sua juntada extemporânea e a ausência de justificativa acerca da não juntada no momento oportuno, principalmente por não se tratar de documento novo, posto ser anterior até mesmo ao ingresso da ação, sob pena de violação ao que determina o parágrafo único do artigo 435, do código de processo civil
. 3 - não comprovada, pois, a regular contratação que justifique os descontos em desfavor da parte autora, importando em indevida redução em seu benefício previdenciário, resta configurado o dano moral
in re ipsa
, que prescinde de prova do efetivo prejuízo para ser indenizado. (...)
(TJCE; AgIntCv 0007083-22.2017.8.06.0166/50000; Senador Pompeu; Primeira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Raimundo Nonato Silva Santos; Julg. 10/04/2024; DJCE 19/04/2024; Pág. 52)

No que se refere ao mérito propriamente dito, o artigo 40, § 4º, III, da Constituição Federal prescreve que:

Art. 40. O regime próprio de previdência social dos servidores titulares de cargos efetivos terá caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente federativo, de servidores ativos, de aposentados e de pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial.

(...)

§ 4º
É vedada a adoção de requisitos e critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria aos abrangidos pelo regime de que trata este artigo, ressalvados,
nos termos definidos em leis complementadores
, os casos de servidores
:

(...)

III –
cujas atividades sejam exercidas sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física
.

Em razão da ausência de edição da lei complementar acima mencionada, o Excelso Supremo Tribunal Federal editou a Súmula Vinculante nº 33, estabelecendo que “
aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4º, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica
” (Súmula Vinculante n. 33).

Portanto, passou a ser assegurado aos servidores públicos vinculados ao regime próprio de previdência a incidência das regras do regime geral a fim de obter a aposentadoria especial, sendo regulada, portanto, pela Lei nº 8.213/1991.

Essa orientação, também é adotada pelo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO.
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. APOSENTADORIA ESPECIAL. TRABALHO EM CONDIÇÕES ESPECIAIS. AUSÊNCIA DE LEI COMPLEMENTAR. APLICAÇÃO, POR ANALOGIA, DA LEI 8.213/1991
. REVISÃO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.

1.
O STJ, alinhado com a Suprema Corte, entende que, enquanto não editada a Lei Complementar a que se refere o art. 40, § 4º, da Constituição, a concessão de aposentadoria especial aos servidores públicos é regulada pela Lei 8.213/1991
.

(...)

(AREsp n. 1.531.323/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 3/10/2019, DJe de 11/10/2019.)

Sob esse enfoque, reputo necessário transcrever o artigo 57 da Lei nº 8.213/1991:

Art. 57.
A aposentadoria especial será devida, uma vez cumprida a carência exigida nesta Lei, ao segurado que tiver trabalhado sujeito a condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, durante 15 (quinze), 20 (vinte) ou 25 (vinte e cinco) anos, conforme dispuser a lei
.

(...)

§ 4º
O segurado deverá comprovar, além do tempo de trabalho, exposição aos agentes nocivos químicos, físicos, biológicos ou associação de agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física, pelo período equivalente ao exigido para a concessão do benefício
.

Diante desse quadro, surge a importância do Perfil Profissiográfico Previdenciário – PPP, posto que é documento necessário para que a parte autora possa comprovar sua efetiva da exposição aos agentes nocivos perante o órgão previdenciário. Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. APOSENTADORIA ESPECIAL. SÚMULA VINCULANTE Nº 33. REGIME PRÓPRIO. Art. 40" ARTIGO 40, §4º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE LEI COMPLEMENTAR. APLICAÇÃO DA LEI Nº 8.213⁄1991. PRECEDENTES DO STF E DO STJ. ATIVIDADES EM CONDIÇÕES DE RISCO. PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO. COMPROVAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. 1. Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4º, inciso III da Constituição Federal, até a edição de Lei Complementar específica. 2. “O art. 40, § 4º, da CF, com redação dada pela EC n. 47/2005, estendeu o benefício aos servidores com deficiência física e aos que exerçam atividades de risco, nos termos definidos em Lei Complementar, ainda não editada. Assim, diante da omissão legislativa, o STF tem reconhecido a adoção do disposto no art. 57 da Lei n. 8.213⁄1991 para a concessão de aposentadoria especial aos servidores públicos”. Informativo de Jurisprudência nº 0506 do STJ.
3. O denominado Perfil Profissiográfico Previdenciário – PPP – É documento de cunho previdenciário, criado pela Lei nº 9.528, de 10-12-1997, que alterou o art. 58 da Lei n. 8.
213/91
, e que prova a efetiva exposição do segurado aos agentes nocivos químicos, físicos e biológicos ou associação de agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física considerados para fins de concessão da aposentadoria especial. Precedentes do STJ
.
3. Sentença reformada. Recurso provido.

(TJES; APL 0032757-84.2012.8.08.0048; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida; Julg. 02/05/2016; DJES 12/05/2016).

Nesse passo, ao examinar o Perfil Profissiográfico Previdenciário – PPP de fls. 32/34, entendo que agiu com acerto o julgador ao julgar improcedente a demanda pois, apesar de a autora ter comprovado o tempo de serviço superior a 25 (vinte e cinco anos), não demonstrou ter laborado todo esse período exposto de forma habitual e permanente à agentes nocivos, período o qual era necessário diante do tipo de agente químico que a requerente foi exposta.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. MÉDICO.
PLEITO

DE

CONCESSÃO

DE

APOSENTADORIA

E
SPECIAL.
ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO AMAZONAS RECONHECIDA. AMAZONPREV. FUNDAÇÃO PÚBLICA. PERSONALIDADE JURÍDICA PRÓPRIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE PREVIAMENTE ANUNCIADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA NO MOMENTO OPORTUNO. PRECLUSÃO TEMPORAL.
EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EXPOSIÇÃO À AGENTES NOCIVOS. AUSÊNCIA DE JUNTADA DO LAUDO TÉCNICO DE CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO. LTCAT. VIOLAÇÃO DO ART. 7º DAS INSTRUÇÕES NORMATIVAS Nº 1/2010 E 128/2022. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA APOSENTADORIA ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO
.
RECURSO DO ESTADO DO AMAZONAS, SEGUNDO APELANTE, CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DO AUTOR, PRIMEIRO APELANTE, CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA
.
(...)
.
5. Em que pese a parte autora, ora apelante, alegue ter laborado durante 25 (vinte e cinco) anos em condições de insalubridade, fazendo jus ao reconhecimento de tempo de serviço especial, o art. 57 da Lei nº 8.213/91, estabelece que deve ser comprovado além da qualidade de segurado e do cumprimento do tempo de carência, a devida exposição do trabalhador e agente nocivos de maneira permanente. 2. As instruções normativas nº 1/2010 e 128/2022 dispõem ser necessária a apresentação do perfil profissiográfico previdenciário. Ppp, laudo técnico de condições ambientais do trabalho. Ltcat e do parecer da perícia médica. 3. A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte autora, nos termos do artigo 373, I, do código de processo civil, de modo que lhe impõe o dever de comprovar os elementos mínimos de seu direito, sob pena de fragilidade da relação processual
.
Recurso do segundo apelante. Estado Amazonas conhecido e provido. Recurso do autor, ora primeiro apelante, conhecido e desprovido. Sentença parcialmente reformada, tão, somente, para declarar a ilegitimidade passiva do Estado do Amazonas.
(TJAM; AC 0738867-35.2020.8.04.0001; Manaus; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Délcio Luís Santos; Julg. 11/03/2024; DJAM 11/03/2024)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso
,
porquanto presentes os seus requisitos de admissibilidade, para
NEGAR
-LHE PROVIMENTO
.

Via de consequência, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento) do valor da causa, observando-se o disposto no artigo 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Conheço do recurso, mas nego-lhe provimento, nos termos do voto do relator.

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso de apelação.